Tribunal: STF
Processo: HC 230750
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Alexandre da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    – A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante – em virtude de investigações sobre os envolvidos que integravam um grupo organizado, na Operação Têmis, por meio da qual foram realizadas diversas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que indicou ser o paciente um dos líderes da célula criminosa, que tinha por objetivo trazer de forma reiterada, entorpecentes de Londrina ou Ibiporã, para distribuí-las aos usuários, com nítida divisão de tarefas e estabilidade na atuação criminosa, uma vez que a comercialização de drogas era algo corriqueiro, aliado ao alto grau de entrosamento entre os réus –, consoante se verifica dos depoimentos dos policias prestados em juízo, às e-STJ, fls. 1.890/1.891.



    – Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.



     – Agravo regimental não provido



    (HC 653.913 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o pleito defensivo, ressaltou que:



    A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante – em virtude de investigações sobre os envolvidos que integravam um grupo organizado, na Operação Têmis, por meio da qual foram realizadas diversas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que indicou ser o paciente um dos líderes da célula criminosa, que tinha por objetivo trazer de forma reiterada, entorpecentes de Londrina ou Ibiporã, para distribuí-las aos usuários, com nítida divisão de tarefas e estabilidade na atuação criminosa, uma vez que a comercialização de drogas era algo corriqueiro, aliado ao alto grau de entrosamento entre os réus –, consoante se verifica dos depoimentos dos policias prestados em juízo, às e-STJ, fls. 1.890/1.891.



    Dessa forma, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Cito, como exemplo, o RHC 169.523, ministra Rosa Weber; o RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; o RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski, além dos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...].



    [...] 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes.



    [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 214.828 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 214.252 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente